Tribunal: CARF
Processo: 10660.000735/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000735/2005-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.930 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A
PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No
11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, determinando o retorno à Unidade de
Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório da Recorrente, observando o
termo inicial de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no
11.051/2004.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000735/2005-36
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls. 444 a
465), em face do Acórdão no 3803-01.732 (fls. 363 a 380), de 1° de junho de 2011, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ANULAÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS
ATOS. COMPETÊNCIA.
No exercício do dever de anular os seus próprios atos. quando eivados de vício de
legalidade, a Administração deve observar o Devido Processo Legal e promovê-lo
dentro do rol de competências legais distribuídas aos seus órgãos no conjunto da sua
estrutura. Após a extinção do prazo legal para a apresentação do recurso voluntário, a
decisão não recorrida toma-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Não compete ao órgão de primeira instância exercer controle de legalidade de decisão
que. nesses termos, tomou-se definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRIBUTADO. SUSPENSÃO INDEVIDA NA VENDA POR
CERE ALISTA. DIREITO AO CRÉDITO DO ADQUIRENTE PRODUTOR.
No período em que a suspensão da exigibilidade da contribuição ainda não estava
vigendo, a aquisição tributada de café dá direito ao crédito básico da Contribuição ao
produtor adquirente. ainda que o vendedor cerealista pessoa jurídica tenha-se
indevidamente utilizado da suspensão.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO.
AQUISIÇÕES
A
COOPERADO
PESSOA
FÍSICA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito presumido do PIS não-cumulativo. atribuído às agroindústrias pelos produtos
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, não pode ser
ressarcido, mas apenas utilizado para abatimento dos débitos da mesma Contribuição.

O presente processo administrativo trata do Pedido de Ressarcimento de créditos
da Contribuição para o PIS – não cumulativo, referentes ao 2o, 3o e 4o Trimestre de 2004,
reconhecido em parte pela Delegacia de Jurisdição da empresa Recorrente. A referida decisão foi
objeto de Manifestação de Inconformidade (fls. 208 a 225), a qual, foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ de Juiz Fora, autorizando ressarcimento adicional relativamente às compras
de insumos a sociedades cooperativas efetuadas no 2o trimestre de 2004 (Acórdão no 09-21.799,
às fls. 263 a 266). A DRJ/JFA requisitou o processo (fl. 286) para reanálise, por constatar a
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

existência de erro na decisão, emitindo um novo acórdão (fls. 292 a 298), anulando a anterior e
indeferindo a solicitação, com base no art. 53 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, sob o
fundamento de que não contemplou a exata previsão dos artigos 8° e 9°, da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004.
A decisão recorrida (Acórdão no 3803-01.732), por maioria de votos, acolheu a
preliminar de nulidade da segunda decisão da DRJ, de modo a prevalecer o decidido no Acórdão
no 09.27.799, de 3 de dezembro de 2008, da DRJ-Juiz de Fora/MG, na parte em que deu
provimento à Manifestação de Inconformidade. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento ao recurso, no que tange ao período de apuração de julho de 2004.
Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 3a Seção de Julgamento, em despacho de 25 de
maio de 2020, fls. 432 a 436.
O sujeito passivo interpôs recurso especial de divergência quanto à interpretação
da legislação tributária referente à data de vigência da suspensão da incidência das
contribuições sociais, prevista no art. 9° da Lei no 10.925, de 2004, e à possibilidade de
aplicação retroativa do art. 8°, § 3°, inc. II, e do art. 11, inc. II, ambos da IN SRF no 660, de
2006. Indica como paradigma os acórdãos n° 3402-006.897 e 9303-009.117.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo (Despacho de admissibilidade às fls. 490 a 495).
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.497 a 502) , arguindo que
o benefício da suspensão só seria possível a partir de 04 de abril de 2006, de maneira que estaria
correta a apuração efetivada pelo Fisco.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, conforme dispôs o Despacho de Admissibilidade às fls. 490 a 495, e dele
conheço.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se à data de vigência da
suspensão da incidência das contribuições sociais, prevista no art. 9° da Lei no 10.925, de
2004, e à possibilidade de aplicação retroativa do art. 8°, § 3°, II, e do art. 11, II, ambos da IN
SRF no 660, de 2006.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

A Recorrente alega que as inovações trazidas pelo § 3o do art. 8o e art. 11 da IN
SRF n.o 660/2006, não poderiam retroagir para alcançar situações anteriores à sua vigência, e
vedar a suspensão da exigibilidade prevista pelo art. 9o da Lei n.o 10.925/2004, bem como vedar
o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS não-
cumulativo.
A matéria já foi apreciada diversas vezes por esta Turma, com posicionamento
unânime, no sentido de reconhecer que a suspensão seria aplicável a partir de agosto de
2004. Adoto como razão de decidir os fundamentos do Acórdão no 9303-007.851, de relatoria
do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei 9.784/99:
No mérito, a discussão restringe-se à determinação da data a partir da qual passou a ter
eficácia o art. 9o da Lei no 10.925/2004 (e alterações da Lei no 11.051/2004, publicada
em 30/12/2004), que criou hipóteses de suspensão da incidência PIS/Cofins nas vendas
de produtos e insumos da atividade agropecuária, nos termos e condições estabelecidos
pela Receita Federal.
Vejamos a evolução legislativa de interesse:
Lei no 10.925/2004
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal,
classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM,
efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos, por
pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam atividades agropecuárias, para
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 25/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da
publicação da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004; e
II em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência do
CARF no sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso, a IN/SRF no
660/2006), pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista
na própria lei instituidora do regime suspensivo – ainda mais quando outra norma do
mesmo Órgão, revogada pouco depois, atribuía seus efeitos retroativamente à data
estabelecida no diploma legal, como está retratado em recentíssimo Acórdão, unânime
(no 3402-005.118, de 17/04/2018, que serviu inclusive de paradigma para diversos
outros julgados naquela Sessão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplica-
se desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
A ementa prende-se exclusivamente ao que dispõe a lei, e no Voto Condutor não é
muito diferente, dada à clareza da norma legal e à vasta jurisprudência administrativa a
que me referi:
"A matéria não comporta maiores digressões, eis que a própria Lei no
10.925/2004 determinou que o referido benefício produziria efeitos a partir de
1o de agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do início da
suspensão pela Lei, é certo que a regulamentação reservada à Secretaria da
Receita Federal, nos termos do § 2o do art. 9o da referida Lei, não dizia
respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira regulamentação da
suspensão, dada pela Instrução Normativa SRF no 636/2006, já tinha
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

reconhecido a sua produção de efeitos retroativa, a partir de 1o de agosto de
2004.
A matéria já foi objeto de análise por esse CARF no Acórdão no 3401002.078
da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária desta 3a Seção, j. 28.11.2012..."
Do Voto Condutor do citado Acórdão de 2012, extraio o seguinte excerto:
"Se por um lado é certo que “os termos e condições” estabelecidos pela RFB
pode limitar a suspensão da incidência das duas Contribuições, na hipótese do
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, por outro, tal limitação não pode impedir por
completo a suspensão da incidência das duas Contribuições, a começar
necessariamente em 1o de agosto de 2004.
Muitos menos pode a RFB, ao deixar de regulamentar a norma, tornar nulos
seus efeitos a partir do momento em que já tem alguma eficácia, segundo a Lei
no 10.925, de 2004."
Naquele julgado é evocada decisão do STJ (não vinculante, é verdade, mas bem incisiva
a respeito), qual seja, o Acórdão no REsp no 1.160.835/RS, sendo que, em pesquisas no
site daquele Tribunal Superior na Internet, encontrei o de no 1.143.568/SC, que remete
ao primeiro e cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir (e que adoto como razões de
decidir):
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN ... E INÍCIO DA
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO
AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF
N. 636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE
FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de
crédito ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS,
prevista no art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito
presumido previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às
aquisições feitas junto a pessoas jurídicas cerealistas, transportadoras de leite
e agropecuárias que funcionam como intermediárias entre as pessoas físicas
produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
(...)
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições
produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17,
III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006,
ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não
poderiam alterar a data de concessão da suspensão da incidência das
contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação mediante a instituição
de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art.
5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início do crédito presumido e da
suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o
artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.930 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.000735/2005-36

contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04.
Precedente:
REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir
de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei
no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas
pela Lei no 11.051/2004.
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-009.117, sessão de 17 de julho de 2019,
relator Conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos, e o Acórdão no 9303-010.444, sessão de
17 de junho de 2020, relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento,
determinando o retorno à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito
creditório da Recorrente, observando o termo inicial de 1o/8/2004, relativamente às atividades
previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às
atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital